Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL. INDEFERIMENTO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DEVER DE INDEFERIR PROVAS DESNECESSÁRIAS OU PROTELATÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. ROUBO DE CARTÃO BANCÁRIO. RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODE DE PANDEMIA DE COVID-19. DIFICULDADE EM COMUNICAR O EXTRAVIO E PEDIR O BLOQUEIO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (ID 24318924) em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral em razão da utilização fraudulenta do cartão bancário da parte recorrida como meio de pagamento, omitindo-se a instituição financeira em tomar medidas para minimizar os transtornos vivenciados pelo usuário dos seus serviços. Em seu recurso suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento do depoimento pessoal da parte recorrida. No mérito, assevera que não há verossimilhança nas alegações iniciais pois não há documento que comprove a tentativa de bloqueio do cartão, não tendo a parte recorrente indicado o horário da tentativa e o número para o qual telefonou. Afirma que o roubo e as transações ocorreram em 14/7/2020, porém a parte recorrida apenas realizou o bloqueio em 20/7/2020, não sendo possível ao Banco tomar qualquer providência antes da solicitação de bloqueio. Alega que houve culpa exclusiva da vítima, que não guardou sua senha pessoal. Defende que inexiste dano moral a ser reparado e ressalta ter ressarcido o valor fraudado.
II. Não se verifica o cerceamento de defesa ante o não deferimento do depoimento pessoal da parte recorrida, pois ao juiz cabe indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (Código de Processo Civil, artigo 370). Assim, como destinatário das provas, verificando que o acervo documental se mostrava suficiente para dirimir a controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
III. As relações entabuladas entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (Código de Defesa do Consumidor, artigo e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Contudo, importante assinalar que o dever de reparação, por si só, não é causa apta a subsidiar o pedido de restituição em dobro e eventuais danos morais.
IV. A fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei no 8.078/90, uma vez que seu serviço não apresentou a segurança necessária, nem possibilitou ao consumidor facilidade para que evitasse o dano por meio de atendimento telefônico ou presencial rápido e eficiente. Com efeito, consta dos autos que a parte recorrida não logrou realizar o bloqueio do seu cartão logo que este lhe foi arrebatado, pois não conseguiu completar a ligação telefônica nem atendimento presencial na agência em virtude dos atendimentos reduzidos pela pandemia de COVID-19. Ressalta-se que a narrativa da parte recorrida é reforçada por boletim de ocorrência providenciado no mesmo dia do evento (ID 24318290), além de reclamação formulada perante o PROCON-DF. O bloqueio tardio não retrata desídia da parte recorrida, ao contrário, corrobora sua alegação de dificuldade em obter o atendimento adequado a sua necessidade, mormente porque era a segunda recorrida que tentava realizar o bloqueio, uma vez que o primeiro recorrido se encontrava em estado debilitado de saúde (ID 24318281).
V. De outro lado, a parte recorrente não informou onde foram realizadas as compras as quais ao contrário do alegado (ID 24318291) fogem ao perfil do cliente, que segundo se vê dos extratos bancários (ID 24318916) não tinha por hábito realizar compras na ordem de R$ 1.000,00. Ademais, embora não suficientemente debatido nos autos, os extratos bancários sugerem que a parte recorrida pagava seguro do cartão (ID 24318916). Assim, surge para o banco o dever de ressarcir o valor indevidamente debitado na conta da parte recorrida, medida já providenciada pela instituição bancária, consoante restou consignado na sentença.
VI. Quanto ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que o mero inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não há demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida, uma vez que não sofreu negativação, nem há prova de que a falta do numerário tenha lhe ocasionado transtornos além do material, cujo dever de ressarcimento restou acima assentado e já foi providenciado pela parte recorrente no curso do processo. Ademais, a negativa da devolução pela instituição financeira, com a necessidade de ajuizar demanda judicial para postular a restituição da quantia que entendia devida não justifica a condenação por danos morais. Assim, ausente ofensa a direitos da personalidade, não há que se falar em dano moral a ser indenizado. Precedentes: (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1021758, 07034879720168070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1323620, 07425461420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte para julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral.
VIII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).